Tribunal: STF
Processo: ARE 1487861
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs o presente agravo (eDoc 71) em face de decisão (eDoc 58) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido . 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 20) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA DA LEI NOVA - MUDANÇA EM PREJUÍZO DO APENADO - IMPOSSIBILIDADE COMBINAÇÃO DE LEIS - NÃO OCORRÊNCIA. A aplicação de leis distintas a crimes praticados em momentos diferentes não configura combinação de leis. Considerando que a lei nova não pode retroagir para prejudicar o apenado, deve ser mantida a aplicação de percentual mais benéfico da lei nova, ainda que tenham sido unificadas as penas.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 51), a parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 5º, XL e XLVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, indevida combinação de leis penais.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Transcrevo, inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, o seguinte trecho do acórdão ora impugnado (com meus grifos):



    Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência ou não de combinação de leis referentes às guias de execução a fim de beneficiar o agravado. 



    Em linha de princípio, necessário salientar que até a edição da Lei 13.964/19, as regras de progressão de regime estavam dispostas na LEP para os chamados “crimes comuns”, e na Lei dos Crimes Hediondos para os crimes hediondos e equiparados. 



    Com efeito, a partir da Lei 13.964/19, referidas regras foram concentradas no art. 112 da LEP, que agora prevê 8 (oito) prazos distintos para a progressão de regime, que variam conforme a natureza do crime e a primariedade do condenado. 



    [...]



    Nota-se que os incisos II, IV, VII e VIII exigem reincidência específica, de forma que se o condenado possui reincidência “simples”, o prazo será o anterior, mais benéfico. 



    Não se olvida que o entendimento antes prevalente era no sentido de que “a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica ao determinar a fração de 3/5 como lapso temporal para a progressão de regime, de modo que, unificadas as penas e constatada a reincidência, qualquer que seja ela (específica ou comum), para fins de progressão do regime, deverá ser aplicada a fração de 3/5 em relação aos crimes hediondos” (AgRg no REsp 1780929/RO). 



    Contudo, ao exigir a reincidência específica para os prazos mais rígidos de progressão de regime, ao menos para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constitui “novatio legis in mellius”



    [...]



    Dos autos se nota que Ministério Público se insurge contra a referida decisão, alegando que o Magistrado deveria aplicar a lei como um todo, e, não sendo possível a utilização da lei posterior (Lei 13.964/19) para os crimes de natureza comum em razão de o percentual ser mais maléfico ao apenado, deveria, então, aplicar a fração de 3/5 ao crime tráfico de drogas, a fim de não se criar uma terceira lei.



    [...]



    Como bem observado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça, ao tempo dos crimes praticados pelo reeducando, incidiu a fração de 1/6 (um sexto) ao crime praticado no contexto da guia 0007149- 63.2015.8.13.0267 (art. 155, § 5º, do CP) e de 3/5 (três quintos) na GE 0007164- 32.2015.8.13.0267 (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), posteriormente modificado para 50% por se tratar de novatio legis in mellius.



    Assim, ainda que tenha havido a unificação das penas, não se está a falar em combinação de leis, uma vez que se trata de aplicação de leis distintas a fatos distintos, praticados em momento distintos.



     Nesse contexto, fixadas as premissas de que não houve combinação de leis e, além disso, não se podendo retroagir a nova lei em prejuízo do condenado, tenho que a decisão agravada deve ser mantida em seus exatos termos.



    Como se pode notar, o acordão recorrido reconheceu a retroatividade benéfica da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) em favor do ora recorrido, ocasião em que deferiu a aplicação do novo lapso temporal de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime do crime hediondo cometido com resultado morte (art. 121, § 2º, incisos III, IV e V, do Código Penal).



    Ressalte-se que, nos termos da legislação anterior aplicável ao caso (art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990), embora a progressão de regime nos casos de crime hediondo com resultado morte fosse obtida apenas com o cumprimento da fração de três quintos da pena - lapso temporal maior do que o atual, que é de 50% -, não havia, na norma, a vedação das benesses acima referidas.



    Desta forma, como bem anotou o Ministério Público do Estado de Minas Gerais em suas razões recursais, a aplicação retroativa somente da parte mais benéfica trazida pela Lei n. 13.964/19 [percentual de 50%] à condenação por crime hediondo com resultado morte, desconsiderando as disposições prejudiciais também por ela preconizadas [vedação do benefício do livramento condicional e das saídas temporárias], configurará, invariavelmente, combinação de leis penais no tempo. 



    Como se sabe, “não é possível a conjugação de dispositivos mais benéficos das referidas normas para criar-se uma terceira hipótese, fixando-se, por consequência, uma nova pena, haja vista que tal prática não se mostra factível em nosso ordenamento jurídico. 



    Caso fosse permitida essa combinação de leis, para extrair-se um terceiro gênero, os magistrados estariam atuando como legislador positivo, em total afronta aos princípios da separação de Poderes e da reserva legal” (RHC 200.096, ministro Ricardo Lewandowski - grifei). 



    A ministra Cármen Lúcia destacou em decisão monocrática proferida no RHC 212.192, “é firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que pelo princípio constitucional da ultratividade da lei penal mais benéfica ou da irretroatividade da lei penal mais severa deve-se aplicar ao mesmo fato delituoso a lei que mais favorecer o réu, não sendo possível a combinação de leis. Não há controvérsia sobre esse entendimento deste Supremo Tribunal quando se tratar do mesmo fato criminoso, ainda que diferido no tempo” (com meus grifos). 



    Entendo, desta forma, que o acórdão ora impugnado destoa do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte.



    Cito, ainda, em sentido idêntico ao aqui decidido, acórdão da Primeira Turma no RE 1.464.496, ministro Luiz Fux, que recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE PARCIAL DO ARTIGO 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). COMBINAÇÃO DE LEIS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, “A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 



    2. A justificativa para a irretroatividade da lei penal reside na proteção dos indivíduos contra o superveniente aumento no rigor do tratamento penal de um fato, excetuados os casos de lei penal mais benigna ao status libertatis dos que se encontram sob persecução penal, quando deve retroagir. 



    3. In casu, a controvérsia jurídica sob exame diz respeito à retroatividade das regras do novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Consiste em definir se é possível manter a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 no que tange à fração para progressão de regime prevista no art. 112, VI, a, da LEP, mas afastando as vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias; ou não permitir a retroatividade, tendo em vista que tal possibilidade seria uma combinação de partes de duas leis diferentes para ser formar uma terceira, mais benéfica ao apenado. 



    4. Nesta Corte, há precedentes da lavra de Ministros das duas Turmas, no sentido da necessidade de aplicação integral de apenas uma das leis, vedada a combinação de partes delas. No RE 1.394.070, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 04/05/2023; e no RE 1.392.782, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/08/2022, concluiu-se no sentido de “determinar novo julgamento para que seja analisado, no caso concreto, como disposto no inc. XL do art. 5º da Constituição da República e sem criação de terceira lei, qual a interpretação mais benéfica ao recorrido: a aplicação integral das normas anteriores à Lei n. 13.964/2019 ou a aplicação integral das normas posteriores à Lei n. 13.964/2019”. 



    5. Este entendimento encontra-se alinhado com a longeva jurisprudência desta Corte em tema de combinação de leis penais. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.817/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, fixou, em sede de repercussão geral, a compreensão no sentido de que “Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes” 



    6. Trata-se de confirmação da compreensão história desta Corte, pela lavra do Ministro Paulo Brossard: “os princípios da ultra e da retroatividade da lex mitior, tal como formulados, não autorizam a combinação de duas normas para se extrair uma terceira que mais beneficie o réu. Penso que o desígnio das normas postas foi o de reservar a aplicação da lex mitior na sua integridade, e não o de favorecer os agentes dos crimes praticados durante a vigência das normas que se conflitam no tempo, com uma terceira norma não legislada que traga benefícios que excedam os previstos nas outras duas consideradas de per si” (HC 68.416/DF, Segunda Turma, DJ de 30/10/1992). 



    7. Verifica-se, portanto, que a lex tertia decorrente da conjugação das disposições trazidas no artigo 112, VI, a, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, com o disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990 (revogado), viola os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes. 



    8. Nego provimento ao agravo interno



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, a fim de cassar o recorrido, em ordem a determinar seja realizado novo julgamento em que se analise, no caso concreto, com fulcro no art. 5º, XL da Constituição Federal e sem a criação de terceira lei, qual a interpretação mais benéfica ao recorrido: a aplicação integral das normas anteriores à Lei n. 13.964/2019 ou a aplicação integral das normas posteriores à Lei n. 13.964/2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente